Tribunal: TJSP
Processo: 1501371-77.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução - Cabimento - Tributo sujeito a lançamento por homologação - Constituição do crédito tributário que se dá com a declaração do contribuinte ou após procedimento administrativo - Emissão de notas fiscais que é mera obrigação acessória e não se equipara à

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução - Cabimento - Tributo sujeito a lançamento por homologação - Constituição do crédito tributário que se dá com a declaração do contribuinte ou após procedimento administrativo - Emissão de notas fiscais que é mera obrigação acessória e não se equipara à apresentação da Guia de Informação e Apuração (GIA) - Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça - - Honorários advocatícios - Fixação por equidade - Impossibilidade - Valor da causa que não é muito baixo – Tema 1.076 do STJ - Sentença mantida. Recurso desprovido.